Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO. MONTANTE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9o DA LEI N. 8.162/1991. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE VALOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JANEIRO DE 1992 E OUTUBRO DE 1993. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905-STJ. APLICAÇÃO: INPC ATÉ A DATA DE 31 DE MAIO DE 2018; SELIC, APÓS A REFERIDA DATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possível verificação do transcurso do prazo prescricional relativamente à pretensão ao crédito decorrente de sentença. 1.1. Pretende-se saber ainda se houve excesso na quantificação do montante pretendido, bem como qual deve ser o índice correto a ser aplicado para o cálculo do montante atualizado da obrigação principal.2. O requerimento de cumprimento coletivo da sentença tem o condão de interromper a contagem do prazo quinquenal referente à prescrição no caso, que só é retomada após o último ato praticado no processo que deu causa à interrupção, nos termos do Enunciado no 383 da súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do entendimento firmado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. O Sindicato requereu o cumprimento coletivo da sentença em agosto de 2020. Eventual verificação dos efeitos da prescrição referente ao aludido requerimento não está submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas sim ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.3. Não há notícia de decisão da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça que tenha concedido efeito suspensivo ao recurso especial pendente de exame. 2.4. Nesse sentido, o requerimento de cumprimento coletivo da sentença, ao menos em tese, interrompeu a contagem do prazo referente à prescrição das pretensões individuais, que ainda não voltou a correr. 2.5. Por essa razão não há óbice ao prosseguimento dos incidentes individuais de cumprimento da referido sentença.3. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária instituída pela regra prevista no art. 9o da Lei no 8.162/1991 foi declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. A mesma majoração, no entanto, foi posteriormente regularizada por meio da Lei no 8.688/1993 e da Medida Provisória no 560/1994. 3.2. A validade das aludidas normas foi chancelada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é suficiente a edição dos referidos diplomas normativos para subsidiar a exigibilidade de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal. 3.3. Por essa razão o termo final para o cálculo da obrigação estabelecida na sentença é a data em que a referida regra passou a ser aplicável, oportunidade em que o desconto feito com a majoração passou a ser lícito. 3.4. Nesse contexto, os cálculos necessários para a correta quantificação do crédito a ser satisfeito devem abranger o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (data de início da vigência da Lei no 8.688/1993, ocorrida aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de noventa dias referente ao princípio da anterioridade).4. Por se tratar de obrigação tributária, a atualização monetária deve ser calculada por meio do mesmo índice empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal para o cálculo dos respectivos créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, até 31 de maio de 2018. 4.1. Tema repetitivo no 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.2. A Lei Complementar local no 943/2018 estabeleceu, a partir de 1o de junho de 2018, o indexador "SELIC" como único para os encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos atribuídos ao Distrito Federal. 4.3. Assim, os encargos acessórios, incluindo a correção monetária, devem ser calculados por meio da aplicação única do referido critério de indexação a partir da aludida data.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.